Tribunal: TJMT
Processo: 0011302-71.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0011302-71.2010.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Por Terceiro Prejudicado, Nulidade de ato administrativo]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR BUENO - CPF: 612.433.706-10 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (APELADO), NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD - CPF: 106.671.051-15 (APELADO), GERALDO XAVIER GRUNWALD - CPF: 021.680.651-87 (APELADO), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (APELADO), MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO - CPF: 142.214.201-97 (APELADO), RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB - CPF: 142.747.441-91 (APELADO), GABRIEL GURATTI DO NASCIMENTO - CPF: 428.188.178-62 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILI AYOUB GIGLIO - CPF: 595.044.121-49 (APELADO), JOSE VICTOR PALLIS DA SILVA - CPF: 473.802.238-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU DE OFÍCIO EXTINTO O PROCESSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA MONSANTO DO BRASIL LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – ART. 390 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – DOCUMENTO APRESENTADO NA AÇÃO PRINCIPAL PELA PARTE QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE SUA FALSIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ART. 485, IV E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. A ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo se trata de matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Não é cabível a instauração de incidente de falsidade em autos apartados, com fundamento no art. 390 do Código de Processo
Civil de 1973, quando o documento reputado falso é apresentado na ação principal pela própria parte que pretende a declaração de sua falsidade.

3. Declarada, de ofício, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do incidente de falsidade n. 0011302-71.2010.8.11.0041 instaurado com fundamento no art. 390 do Código de Processo Civil de 1973, declarou falsa a escritura pública de compra e venda lavrada pelo 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Bom Jardim de Goiás (GO) no livro 97, págs. 55/56, e o instrumento público de mandato lavrado pelo Serviço Notarial e Registral de Itaúba (MT) no livro 8, pág. 112.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação em relação às questões preliminares suscitadas na contestação, em especial a ausência de interesse processual e a falta de legitimidade para figurar no polo passivo do incidente, pois “
não produziu e nem juntou aos autos da ação por ela proposta qualquer um dos documentos alegadamente falsos analisados no presente incidente
”.

No mérito, assevera que não é possível declarar a falsidade de documento inexistente, bem como não houve comprovação de que “
não
seriam autênticas a escritura de compra e venda lavrada no Cartório de Bom Jardim de Goiás/GO e a procuração outorgada a José Ferreira da Silva
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares de nulidade da sentença, de ausência de interesse processual, bem como de ilegitimidade passiva
ad causam
. Se afastadas as preliminares arguidas, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no Id. 202763269, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 211201155 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOSÉ VICTOR PALLIS DA SILVA, OAB/SP 445.850 E GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032-O:

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. E
DMILSON DA COSTA PEREIRA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratific
o
o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do incidente de falsidade n. 0011302-71.2010.8.11.0041 instaurado com fundamento no art. 390 do Código de Processo Civil de 1973, declarou falsos a escritura pública de compra e venda lavrada pelo 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Bom Jardim de Goiás (GO) no livro 97, págs. 55/56, e o instrumento público de mandato lavrado pelo Serviço Notarial e Registral de Itaúba (MT) no livro 8, pág. 112.

Começo pelo exame de matéria de ordem pública (Código de Processo Civil de 2015, art. 485, IV e § 3o) que deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, consistente na ausência dos pressupostos autorizadores para a instauração de incidente de falsidade em autos apartados na forma do art. 390 do Código de Processo Civil de 1973.

Na origem, RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB, MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO, VAGNER GIGLIO, GERALDO XAVIER GRUNWALD, NEILI BUNLAI AYOUB GRUNWALD, KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB MALOUF e EMILI BUNLAI AYOUB GIGLIO — que figuram como réus na ação de cancelamento de registro, autos n. 0020334-37.2009.8.11.0041, proposta por MONSANTO DO BRASIL LTDA. — requereram a instauração de incidente de falsidade nos termos do art. 390 do Código de Processo Civil de 1973, sob a alegação de que “
não emitiram procuração, nunca lavraram ou assinaram qualquer escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de Bom Jardim de Goiás/GO
”, bem como “
não deram procuração para José Ferreira Leite, ignoram quem seja esse senhor, jamais deram ao mesmo tal procuração e, muito menos, foram ao Cartório de
Itaúba dar documentos e, muito menos, autorizaram terceiros – notadamente, o Sr. Luiz A. Vágula, de ‘venderem’ o imóvel
” (trecho da inicial, Id. 202763269 – Pág. 17).

Os documentos, em tese, falsos seriam:
i
) a
escritura pública de compra e venda
lavrada pelo 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de
Bom Jardim de Goiás (GO)
no livro 97, págs. 55/56, em que figuram como vendedores Leila Bunlai Ayoub e outros, representados pelo procurador por eles constituído José Ferreira da Silva, e adquirente Luiz Antônio Vágula (autos n. 0020334-37.2009.8.11.0041, Id. 164307486 – Págs. 264/265); e
ii
) o
instrumento público de mandato
lavrado pelo Serviço Notarial e Registral de
Itaúba (MT)
no livro 8, pág. 112, em que figuram como outorgantes Leila Bunlai Ayoub e outros e outorgado José Ferreira da Silva (autos n. 0020334-37.2009.8.11.0041, Id. 164307486 – Pág. 277).

Ocorre que os citados documentos foram anexados à contestação apresentada por Leila Ayoub Malouf e outros na ação principal (autos n. 0020334-37.2009.8.11.0041, Id. 164307486 – Págs. 248/257).

Logo, a prova documental foi produzida pela própria parte que pretende a declaração de sua falsidade.

De fato, não há documento produzido por Monsanto do Brasil Ltda. a ser analisado no incidente de falsidade, uma vez que não se discute a veracidade e legitimidade da
escritura pública de confissão de dívida, assunção e dação em pagamento
lavrada pela Serventia Notarial do Distrito de
Santa Margarida da Comarca de Bela Vista do Paraíso (PR)
, em que figuram como devedora Debz Company do Brasil Ltda., interveniente Luiz Antônio Vágula e credora Monsanto do Brasil Ltda. (autos n. 0020334-37.2009.8.11.0041, Id. 164307486 – Págs. 82/86) ou de outro documento que acompanha a inicial da ação de cancelamento de registro.

O Código de Processo Civil de 1973, em vigor à época da instauração do incidente em autos apartados, dispunha que:

“
Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição,
incumbindo à parte,
contra quem foi produzido o documento
, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos
.

Art. 391. Quando o documento for oferecido antes de encerrada a instrução, a parte o argüirá de falso, em petição dirigida ao juiz da causa, expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 392.
Intimada a parte, que produziu o documento, a responder no prazo de 10 (dez) dias, o juiz ordenará o exame pericial
.
” [sem destaque no original]

Assim, não é cabível a instauração de incidente de falsidade em autos apartados, com fundamento no art. 390 do Código de Processo Civil de 1973, porquanto a prova documental foi produzida pela própria parte que pretende a declaração de sua falsidade, pelo que deve ser objeto de exame nos autos principais como questão incidental ou principal, aliás, como foi requerido na contestação apresentada nos autos principais no Id. 164307486.

Dessa forma, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DECLARO
de ofício extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, ante a ausência dos pressupostos autorizadores para a instauração de incidente de falsidade em autos apartados na forma do art. 390 do Código de Processo Civil de 1973. Em
decorrência,
JULGO
prejudicado o recurso de apelação interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos, enquanto o relator verifica
sobre
dos honorários.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032-O

Senhora Presidente,

Uma questão de ordem fática, apesar que o Des. Rodrigo Roberto Curvo já proferiu o voto.

O incidente foi feito junto com o processo principal. Foi feita a contestação e junto com a contestação foi protocolado o incidente, anexo. Esse foi o procedimento, não foi um procedimento apartado. Foi apartado, mas junto ao processo principal.

É essa a questão de ordem.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Compreendi, Doutor. No sentido que não foi uma ação autônoma.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032-O:

Não foi ação autônoma.

Foi alegado na contestação a falsidade e instaurou-se, no mesmo momento em que foi feita a constatação, um incidente para declarar a falsidade do que originou o documento da Monsanto.

Não há discussão sobre o acordo feito pela Monsanto, mas a origem da matrícula que ela queria cancelar estava embasada num documento que se entendia como falso.

Optou-se por contestar e alegar falsidade, instaurando o incidente junto, foi distribuído em apenso, porque, na época o juiz entendeu por distribuir em apenso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Desembargador Rodrigo
Roberto Curvo
,

Desde logo, acompanho o voto de Vossa Excelência, porque recebi o memorial, verifiquei o processo e concordo com Vossa Excelência.

O incidente é proposto pelo réu quando o autor junta um documento falso. Se
o documento
não foi juntado pela Monsanto, não pode haver incidente, nesta ação.

Não estou discutindo o mérito do documento, se é falso ou não. Existem ações corretas para isso, como a ação de nulidade de ato jurídico,
que poderia ser em apenso, mas não em forma incidental, porque a Monsanto foi transformada em produtora do documento, o que não é.

Se recebeu em pagamento e escriturou, o que
almeja
é anular a primeira escritura. Se a segunda, que veio antes, é falsa, pode ser declarada sem problemas, mas não nesta ação.

Dessa forma, peço vênia ao Des. José Luiz Leite Lindote e acompanho o
voto do
Relator. E aguardo a decisão sobre os honorários.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032-O:

Senhora Presidente,

São dois processos e o julgamento não está simultâneo. Na ação ordinária, que a Monsanto entrou, foi feita uma reconvenção para anular todo o procedimento.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Esse processo está no Tribunal e será analisado em momento oportuno.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032-O:

Na ação ordinária, foi feito uma reconvenção pedindo para declarar a nulidade da transferência da matrícula. Foi feito um incidente em apartado, junto em apenso, mas o objeto da ação ordinária foi feito na própria
reconvenção, que foi realizada no processo e analisada pelo juiz de primeira instância.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Mas o objeto é o mesmo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032-O:

O objeto da reconvenção é declarar a falsidade na transferência, mas é o objeto do outro recurso. Estou colocando essa questão de fato, pois, quando foi feita a contestação para não cancelar a matrícula, foi apresentada uma reconvenção contra Monsanto e contra as demais pessoas que participaram do processo e foram denunciadas à lide, para declarar a nulidade.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Dr. Geraldo,

Não estou dizendo que o seu cliente não tem razão.

Havia
uma terra, recebi uma terra pública, transferiram para mim indevidamente. Depois, alguém usou o meu nome e vendeu. Concordo com tudo isso,
há
remédios para isso.

O que a Monsanto quer não é declarar a primeira, segunda ou terceira matrícula, quer a que tem com o cliente dela. “Essa aqui é falsa, porque a terra que você me deu posse eu tenho posse, fez matrícula, você me deu em pagamento, é pública e eu tenho que devolver. Se eu tenho que devolver, a dívida
que você pagou, agora, tenho que cobrar de outro jeito. Preciso devolver para você, para depois cobrar de você. Você quem? Quem pagou ele. Não a Ayoub. Quem pagou ele é o Fago.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032-O:

Senhora Presidente,

O objeto de discussão da ação ordinária foi feito na reconvenção, que está com o Desembargador Rodrigo no processo principal, vamos aguardar.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Sim, não posso analisar por que não vi. Estou falando do incidente. Neste momento, coaduno com o
entendimento
do Des. Rodrigo Roberto Curvo, mas aguardo a questão dos honorários para poder votar.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ VICTOR PALLIS DA SILVA, OAB/SP 445.850:

Senhora Presidente,

Um esclarecimento muito pontual de fato sobre a questão dos honorários. A sentença deixou claro, como o próprio relator já adiantou de maneira pontual, mas obviamente com toda a liberdade para que ele possa verificar isso quando o caso for retornar a julgamento, a sentença deixou muito
claro que deveria ser “Isento de custas e honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual”.

Apenas para constar na sentença.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

O trecho transcrito pelo
D
r. Jose Victo
r
consta no Id 202763269.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Após o relator arguir de ofício preliminar de extinção da ação por inadequação da via eleita, pediu vista o 1o vogal, Des. José Luiz Leite Lindote, a 2a vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, aguarda.

Julgamento suspenso.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na sessão presencial de julgamento iniciado em 4.9.2024, proferi voto no sentido de: i)
DECLARAR
de ofício extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, ante a ausência dos pressupostos autorizadores para a instauração de incidente de falsidade em autos apartados na forma do art. 390 do Código de Processo Civil de 1973; e ii)
JULGAR
prejudicado o recurso de apelação interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA.

Na proclamação do resultado parcial do julgamento, ficou consignado que o e. Primeiro Vogal, Desembargador José Luiz Leite Lindote, pediu vista dos autos e a i. Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, irá aguardar o pedido de vista (certidão de julgamento, Id. 238023187).

Pois bem.

Quanto aos honorários de sucumbência, o d. Juízo
a quo
deixou assentado: “
Isento de custas e honorários advocatícios, por se tratar de mero incidente processual
” (dispositivo da sentença proferida em 26.7.2019, Id. 202763269 – Pág. 258).

De fato, não cabe honorários advocatícios em incidente de falsidade tanto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 quanto na do Código de Processo Civil de 2015, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal (EREsp n. 1.366.014/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe de 5/4/2017)
.” (STJ, AgInt no AREsp 2187530/PR, Rel. Min.
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16.10.2023, DJe 18.10.2023).

“
Não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de falsidade. Precedentes.
” (STJ, AgInt no REsp 1439734/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5.12.2017, DJe 12.12.2017).

“
Não há falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de incidente de falsidade documental, à luz do art. 20, § 1o, do CPC.
” (STJ, AgRg no REsp 1024640/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 10.2.2009).

Assim, não obstante o voto por mim proferido na anterior sessão de julgamento não ter consignado expressamente sobre o não cabimento de honorários advocatícios, permanecem hígidos os fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
que afastou o arbitramento de honorários de sucumbência.

Diante de tais premissas, com essas achegas, mantenho a conclusão do voto que proferi na sessão presencial de julgamento iniciado em 4.9.2024, a saber: “
DECLARO
de ofício extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, ante a ausência dos pressupostos autorizadores para a instauração de incidente de falsidade em autos apartados na forma do art. 390 do Código de Processo Civil de 1973. Em decorrência,
JULGO
prejudicado o recurso de apelação interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA.
”, com o seguinte acréscimo: “
Deixo de condenar os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual, nos termos da fundamentação
supra”.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Gostaria de verificar esse processo comparando-o com o processo principal que ainda não foi julgado
, tão
somente por isso
, de modo que peço escusas novamente e trarei o voto na próxima sessão.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024